Tribunal: STF
Processo: RE 98561
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
O PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO PARANA (FLS.2377 A
2394) FOI INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. OPOSTOS EMBARGOS NO PRIMEIRO
DIA EM QUE COMECARIA O CURSO DO PRAZO RECURSAL, NÃO CHEGOU A SE
CONSUMIR O PRIMEIRO DIA PARA O APELO DERRADEIRO, ACHANDO-SE INTEGRO
O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS (ART. 188 DO COD. PROC. CIVIL). A
RETIRADA DOS AUTOS DO CARTORIO PELA PARTE RECORRENTE IMPOTA EM
INEQUIVOCA CIENCIA DA DECISÃO, EQUIVALENDO A INTIMAÇÃO.
INOCORRENCIA DO OBICE REGIMENTAL APONTADO NO PARECER DO PROCURADOR
DA REPUBLICA, UMA VEZ QUE A DECISÃO IMPUGNADA FOI PROFERIDA ANTES DA
VIGENCIA DO REGIMENTO INTERNO DE 15.10.80.
NÃO SE CONFIGURA, NA ESPÉCIE, A ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO
POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGENCIA DOS
ARTS. 83, INC. I E 82, INC. III, DO CPC. INOCORRENCIA DO ALEGADO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (ART. 322 DO RI).
LIMITES DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE 73.446-PR. ANTE ESSA DECISÃO NÃO
ERA POSSIVEL AMPLIAR A ÁREA OBJETO DA INDENIZAÇÃO ALÉM DA QUE
FICARA DEFINIDA ANTERIORMENTE, SUJEITA APENAS A ATUALIZAÇÃO DO SEU
VALOR PECUNIARIO. O ACÓRDÃO OBJETO DESTE RECURSO ADMITINDO A
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DEFINIDA NA PRIMEIRA SENTENÇA AFRONTOU A COISA
JULGADA (ART. 153, PARAG. 3. DA CF).
REABERTA A INSTRUÇÃO PARA NOVA AVALIAÇÃO DA ÁREA EXPROPRIADA CABIA A
INCLUSAO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DA MORA PREVISTOS EM LEI
(PARAG. 2. DO ART. 26 DA LEI DE DESAPROPRIAÇÃO E ART. 293 DO CPC).
EXCLUSAO DOS JUROS COMPENSATORIOS UMA VEZ QUE A PRIMEIRA SENTENÇA
NÃO OS ADMITIU, TRANSITANDO EM JULGADO TAMBÉM NESSE PONTO. NO QUE
TANGE AOS HONORARIOS DE ADVOGADO NÃO SE CONFIGURA COISA JULGADA.
PROVIDO O RE 73446, OS PATRONOS DAS PARTES PROSSEGUIRAM NO
DESEMPENHO DO SEU MANDATO. A FIXAÇÃO DOS HONORARIOS EM 10% SOBRE
A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA OFERTA E O DA CONDENAÇÃO ATENDE AO
PARAG. 1. DO ART. 27, DA LEI DA DESAPROPRIAÇÃO.
O RECURSO E PROVIDO, EM PARTE, PARA SE EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A ÁREA
URBANA DO TERRENO E OS JUROS COMPENSATORIOS.
O PRIMEIRO RECURSO DE JOAO ALVES DA ROCHA LOURES E SUA MULHER NÃO
ESTA SUJEITO AO OBICE DO ART. 325,V, C, DO REGIMENTO DE 15.10.80,
EM VIGOR A PARTIR DE 1.12.80, DESDE QUE A DECISÃO RECORRIDA E
ANTERIOR A SUA VIGENCIA.RECURSO PROVIDO, CASSANDO-SE O ACÓRDÃO
PROFERIDO NOS EMBARGOS DECLARATORIOS DO ESTADO (FLS.2.401 A 2.402),
DADA A INTEMPESTIVIDADE DESTES.
O SEGUNDO RECURSO DO ESTADO (FLS. 2414 A 2419), CONTRA O ACÓRDÃO
PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATORIOS (FLS. 2401 A 2402), ACHA-SE
PREJUDICADO A VISTA DO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS
EXPROPRIADOS, DE QUE RESULTOU A CASSAÇÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO. NÃO
MERECE CONHECIMENTO.
O TERCEIRO RECURSO DO ESTADO (FLS. 2610 A 2626), CONTRA O ACÓRDÃO
QUE DECIDIU OS EMBARGOS INFRINGENTES, CONSISTE EM REITERAÇÃO DO SEU
PRIMEIRO RECURSO, QUE FOI PROVIDO EM PARTE NESTE JULGAMENTO. NÃO E
DE SER CONHECIDO.
FINALMENTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO MANIFESTADO PELOS
EXPROPRIADOS NÃO MERECE CONHECIMENTO, SEGUINDO A SORTE DO PRINCIPAL
(ART. 500, INC. III, DO CPC). ALÉM DISSO, INCIDEM OS OBICES DOS
INCS. V, LETRA C E VII, DO RI, BEM ASSIM NÃO HOUVE PREQUESTIONAMENTO
DO ART. 153, PARAGRAFO 3, DA CF.